Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A MAIOR PERCEBIDOS. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.

2. O desconto indevido nos contracheques do consumidor, oriundo de contrato de empréstimo consignado não firmado, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos materiais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços.

3. A declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado enseja a devolução, por ambas as partes, das quantias recebidas que ainda estejam em seu poder, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

4. O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor, com fundamento em falha na prestação de serviço, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos morais causados, mormente pela privação, durante meses, de parte do seu salário líquido, verba nitidamente de caráter alimentar.

5. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo devida a sua majoração quando fixado em patamar não condizente com as peculiaridades do caso analisado.

6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do banco réu conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada.